Tribunal: TJES
Processo: 5026928-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026928-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: WERLON DOS SANTOS COIMBRA DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Alega que, em 28/09/2022, recebeu ligação do nº 3003-7040, o mesmo identificado nos canais de atendimento da ré, sendo informado acerca da tentativa de acesso à sua conta bancária por terceiros.

Diante disso, afirma que confirmou os seus dados pessoais e digitou a sua senha, supostamente para gerar maior segurança ao serviço.

Entrementes, reclama que, no mesmo dia, foram feitas 07 (sete) compras com seu cartão de débito, no valor total de R$ 4.994,65 (quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Relata que, por desconhecer as mencionadas transações, entrou em contato com a demandada, não recebendo resposta até a data do ajuizamento desta ação.

Pede, assim, que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 4.994,65 (quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 4.994,65 (quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de atualização monetária desde 28/09/2022 e de juros moratórios a partir da citação. CONDENOU a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, na data das transações, o recorrido possuía saldo suficiente para o seu pagamento e que as quantias foram efetivamente debitadas da sua conta.

Diante disso, observa-se que, no mesmo dia, o recorrido impugnou as compras junto à recorrente, conforme protocolo de atendimento.

Não restam dúvidas de que não cabe ao consumidor a incumbência de provar fato negativo, sendo, exclusivamente, da demandada o encargo de comprovar a realização das transações objurgadas pelo demandante, o que, repita-se, não se verificou no caso
sub judice
.

Deste modo, observa-se a negligência da recorrente no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)